Tribunal: TJDFT
Processo: 0004754-65.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VIOLAÇÃO DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME CORPORAL. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. PENA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.
I – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (artigo 306, § 2o, do CTB – grifo nosso).
II – Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando os depoimentos do policiais são firmes e concatenados, suficientes para demonstrar que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de serem confirmados pela prova técnica - Exame de Corpo de Delito – Embriaguez -, subscrito por um médico-legista, que concluiu que o réu estava embriagado quando dirigiu veículo automotor.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea, o que não foi o caso.
IV – De acordo com a orientação jurisprudencial, a suspensão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.